Tribunal: TJSP
Processo: 1002293-74.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Serviços de telecomunicação não solicitados e débito correspondente não reconhecido pela autora – Falha na prestação do serviço – Risco profissional – Inclusão do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Serviços de telecomunicação não solicitados e débito correspondente não reconhecido pela autora – Falha na prestação do serviço – Risco profissional – Inclusão do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.